Tribunal: TRF3
Processo: 5027099-58.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
413/608)

5027099-58.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027099-58.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CEGIMA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIELA FERREIRA D ALAYER DE COSTEMORE D ARC LEVET - SP156842

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO FRAGA PIOVACARI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUIZ CARLOS JUNQUEIRA FRANCO FILHO - SP153255-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. TERMO INICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declarçaão opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela União Federal, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, em sede de cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o termo inicial do prazo prescricional para a execução é o trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não servem para rediscutir o mérito ou reavaliar provas.

A omissão exige falta de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito suscitado pelas partes.

A decisão embargada consignou expressamente que o quinquênio prescricional correu a partir do trânsito em julgado da homologação dos cálculos (1992), aplicando o art. 730 do CPC/1973 (art. 535 do CPC/2015), e destacou que a exequente manifestou intenção de compensação administrativa, sem que a União fosse citada antes de 2020, de modo que o prazo não sofreu interrupção.

Diante da correta exposição sobre o termo inicial e da ausência de omissão apontada, não procede o acolhimento dos embargos.IV. DISPOSITIVO

7.Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: art. 1.022, CPC/2015; art. 535, CPC/2015 (correspondente ao art. 730, CPC/1973).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027099-58.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIELA FERREIRA D ALAYER DE COSTEMORE D ARC LEVET - SP156842

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO FRAGA PIOVACARI

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUIZ CARLOS JUNQUEIRA FRANCO FILHO - SP153255-A

AGRAVADO: CEGIMA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acordão assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 168 DO CTN. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. SÚMULA 150 DO STF. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇAO EM HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de prescrição e acolheu parcialmente impugnação para fixar o valor principal em R$ 883.698,99, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão executória em face da Fazenda Pública; (ii) se há excesso de execução no valor fixado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 168 do CTN e o art. 1o do Decreto no 20.910/32 estabelecem prazo de cinco anos para o exercício da ação de repetição de indébito e para a execução do julgado, contado do trânsito em julgado da sentença.

A Súmula 150 do STF dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 10/12/1992 e o cumprimento de sentença foi requerido apenas em 13/02/2020, sem que tenha havido citação da União ou ato interruptivo da prescrição no período. Logo, a pretensão executória da exequente não foi exercida tempestivamente.

6.Ocorrido o trânsito em julgado em 1992, a parte exequente informou sua intenção de compensar o crédito administrativamente, inclusive manifestando-se, em 2007, quando já decorrido o quinquênio prescricional, "para que possa dar andamento aos procedimentos administrativos de restituição/compensação dos créditos na forma preconizada em legislação extravagante").

7.Prejudicado o pedido subsidiário, no que concerne à alegação de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO

8.Agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o cumprimento de sentença, afastando a condenação da União Federal em honorários advcatícios e condenando a parte exequente ao pagamento da verba de sucumbência, fixada nos patamares mínimos previstos no § 3o do art. 85 do CPC e na forma escalonada do § 5o do mesmo dispositivo lega, sobre a diferença entre o valor o pretendido (R$ 1.676.460,90) e o devido (zero).

Legislação relevante citada: CTN, art. 168; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC/1973, art. 730; CPC/2015, art. 535. Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 do STF.

Alega a embargante CEGIMA LTDA a existência de omissão em relação ao termo inicial para contagem do prazo prescricional. Sustenta que “o termo inicial do prazo prescricional não pode ser o trânsito em julgado da decisão da ação de conhecimento, uma vez que ela não fixou o valor do direito creditório ali reconhecido”. Prequestiona a matéria. E pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

A embargada UNIÃO FEDERAL, por sua vez, alega que não há vícios a serem sanados na decisão embargada. Pugna pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material, nos termos do art. 1022 do aludido códex processual.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa.

A embargante alega a existência de omissão em relação ao termo inicial do prazo prescricional.

Contudo, a alegação não comporta acolhimento.

Isto porque expressamente reconhecido o transcurso do quinquênio prescricional a partir do trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos, que corresponde à data da liquidação do julgado. Confira-se o excerto correspondente da decisão recorrida:

Em virtude dessas considerações, quanto à prescrição executória, verifica-se o transcurso do qüinqüênio legal entre o trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos (1992) e o requerimento da exeqüente para realização da citação da devedora (2020), nos termos do art. 730, CPC/73 (art. 535, CPC/15), vigente à época do trânsito em julgado.

Logo, a pretensão executória da exequente não foi exercida tempestivamente.

Importante ressaltar que, ocorrido o trânsito em julgado em 1992, a parte exequente informou sua intenção de compensar o crédito administrativamente, inclusive manifestando-se, em 2007, quando já decorrido o quinquênio prescricional, "para que possa dar andamento aos procedimentos administrativos de restituição/compensação dos créditos na forma preconizada em legislação extravagante").

Considerando que a União Federal em nenhum momento antes de 2020 foi citada para pagar, o prazo prescricional, iniciado com o trânsito em julgado, não foi interrompido, culminando na prescrição para execução do julgado. (grifos)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS. TERMO INICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declarçaão opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela União Federal, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, em sede de cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o termo inicial do prazo prescricional para a execução é o trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam corrigir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e não servem para rediscutir o mérito ou reavaliar provas.

A omissão exige falta de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito suscitado pelas partes.

A decisão embargada consignou expressamente que o quinquênio prescricional correu a partir do trânsito em julgado da homologação dos cálculos (1992), aplicando o art. 730 do CPC/1973 (art. 535 do CPC/2015), e destacou que a exequente manifestou intenção de compensação administrativa, sem que a União fosse citada antes de 2020, de modo que o prazo não sofreu interrupção.

Diante da correta exposição sobre o termo inicial e da ausência de omissão apontada, não procede o acolhimento dos embargos.IV. DISPOSITIVO

7.Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: art. 1.022, CPC/2015; art. 535, CPC/2015 (correspondente ao art. 730, CPC/1973).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão